Tribunal: STF
Processo: ARE 1471088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GDPST. SINDSPREV/RJ. ILEGITIMIDADE ATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. EFEITO EX NUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    -Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL CESARIO em face de sentença que julgou extinta a execução, “por ilegitimidade ativa do exequente, nos termos do art. 535, II, c/c art. 925, ambos do CPC”.



    -Insta pontuar que cuida-se de execução individual deflagrada com base no título judicial constituído no bojo da ação coletiva n.º 0012042-29.2011.4.02.5101, na qual foi garantido aos substituídos do Sindicato demandante, qual seja, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – SINDSPREV/RJ, a extensão da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST, instituída de acordo com a Lei n.º 11.784/08.



    -Infere-se que a parte exequente, ora apelante, é aposentada vinculada ao Ministério da Saúde, cabendo asseverar que a jurisprudência vem sedimentando entendimento na linha de que o SINDSPREV/RJ, apesar de à época do ajuizamento da demanda coletiva utilizar a nomenclatura de Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio de Janeiro, representava apenas os trabalhadores vinculados à Previdência Social, diante do que consta em seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Essa constatação se deve em razão do posicionamento que vem sendo sedimentado pelo Colendo STJ, quando do julgamento realizado nos autos do RMS n.º 54.509/RJ, no qual restou externado que o sindicato em testilha não possuiria legitimidade para a defesa do interesse de servidores vinculados à área da saúde, mas tão somente dos servidores que integram os quadros da Previdência Social (TRF 2ª Região, Agravo de Instrumento n.º 5005344- 44.2021.4.02.0000; julgado em 13/07/2021, por maioria).



    -Assim, diante da jurisprudência que vem se formando a respeito da matéria em testilha, no seio deste Colendo TRF-2ª Região, é forçoso reconhecer que a parte exequente, ora recorrente, não possui legitimidade ativa para propor execução com base no título judicial constituído no bojo da ação coletiva n.º 0012042-29.2011.4.02.5101, ajuizada pela SINDSPREV/RJ, devendo, portanto, ser mantida a sentença guerreada.



    -Por sua vez, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça (art. 98, caput, do CPC/15).



    -Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, “ Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Convém ressaltar que a regra veicula presunção juris tantum em favor da parte que faz o requerimento, e não direito absoluto, podendo ser indeferido o pedido, “havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais” (STJ, 2ª Turma, REsp 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/11/2018).



    -No caso, a União Federal, ora apelada, não se desincumbiu do ônus de apresentar provas hábeis a afastar a concessão do benefício em comento, sem tecer qualquer consideração a respeito do tema, devendo prevalecer a presunção em favor da parterequerente, ante a ausência de elementos em contrário. Sendo assim, deve ser concedido o aludido benefício.



    -Destarte, majoram-se os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15, suspendendo-se a execução desses valores a partir da majoração (artigo 98,§ 3º, do CPC/15), em virtude da gratuidade de justiça ora deferida, requerida na presente via recursal.



    -Recurso parcialmente provido, tão somente, para conceder a gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação acima.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente